Tribunal: STF
Processo: ADI 5082
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO NACIONAL. SISTEMA DE ENSINO DAS FORÇAS ARMADAS. EXTEMPORANEIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DEDUZIDA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. PRECEDENTES.



    1. Mostra-se imperativo o não conhecimento de embargos por falta de publicação do acórdão. São extemporâneos os embargos de declaração opostos previamente à publicação do acórdão que julga o mérito da ação direta, uma vez que a publicação constitui o próprio objeto dos embargos. Precedentes.



    2. Inexiste obrigação legal ou regimental por parte do Supremo Tribunal Federal para fixar tese de julgamento em ação direta de inconstitucionalidade, porquanto o resultado da prestação jurisdicional é a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo de estatura federal ou estadual.



    3. A partir de iniciativa ex officio, impende esclarecer que a generalidade das razões de decidir postas no voto condutor aplicam-se a todos os sistemas de ensino mantidos pelas Forças Armadas, a despeito do presente caso limitar-se à Lei federal 9.786/1999 e à Portaria 42/2008.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.